Tribunal: TJPA
Processo: 0802324-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802324-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIVALDO CRUZ POMPEU, MIRIAN MORAES FARIAS

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO LIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
CASSADA, DEVENDO OUTRA SER PROFERIDA. INTELIGÊNCIA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88 E ART. 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802324-94.2022.8.14.0000 AGRAVANTE:
ERIVALDO CRUZ POMPEU MIRIAN MORAES FARIAS

AGRAVADO:
ELETRONORTE – CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ERIVALDO CRUZ POMPEU
e
MIRIAN MORAES FARIAS
, tendo como objetivo a reforma da Decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO N. 0800042-94.2022.8.14.0061
, indeferiu pedido de tutela de urgência, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID n. 8341444 – p. 236):

“(...)1. Defiro o pedido de gratuidade judicial.

2. Indefiro, por hora, o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar neste momento processual a presença dos requisitos legais suficientes para concessão da tutela pleiteada. Em verdade, toda controvérsia deverá ser decidida após a instrução, não havendo neste momento elementos sólidos que justifiquem uma medida de urgência.(...)”

Aduzem, em suma, nulidade da decisão agravada em razão da ausência de fundamentação concreta, pois invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.

No ID n. 8750152, Certidão informando que transcorrera
in albis
o prazo sem a apresentação de Contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8829805)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurgem-se os agravantes contra a decisão vergastada, alegando, em suma, sua nulidade em razão desta ser genérica.

Assiste razão aos agravantes. Explico.

Como cediço, o art. 93, inciso IX, da CF/88, dispõe que todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

No mesmo sentido, há previsão no art. 11, do CPC, vejamos:
“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
.

Feita essa primeira análise sobre a necessidade de fundamentação concreta das decisões judiciais, passo a análise do caso concreto.

Vejamos a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para indeferir o pleito liminar dos agravantes nos autos de origem (ID n. 8341444 – p. 236):

“(...) 2. Indefiro, por hora, o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar neste momento processual a presença dos requisitos legais suficientes para concessão da tutela pleiteada. Em verdade, toda controvérsia deverá ser decidida após a instrução, não havendo neste momento elementos sólidos que justifiquem uma medida de urgência (...)”
.

Ora, sem maiores esforços interpretativos, resta cristalino que o magistrado
a quo
se valeu de fundamentação genérica para motivar sua decisão, empregando conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, a qual poderia ser aplicada a qualquer outro caso. Logo, de forma alguma a decisão ora analisada pode ser considerada como fundamentada,
ex vi
do incisos II e III, §1º, do art. 489, do CPC.

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE QUE SE RECONHECE. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil constatou-se que o legislador buscou conferir maior efetividade ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. 2. Para tanto, dispôs no art. 489, § 1º, do CPC/2015, de forma exemplificativa, situações em que qualquer decisão judicial não será considerada fundamentada, dentre as quais quando o julgador "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão" (inciso III). Com isso, o legislador tentou evitar a indesejada motivação genérica. Doutrina. 3. Dessa forma, analisando-se o decisum citado, verifica-se que ao rejeitar os embargos fundamentado em "(...) nego-lhes provimento, eis que inexiste na sentença qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada", mas sem dispor da razão de tal conclusão, haja vista os argumentos apresentados pelo embargante, restou caracterizada a famigerada decisão genérica, repugnada pelo Codex. 4. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do referido decisum, por ausência de fundamentação, restando prejudicadas as demais alegações apresentadas no apelo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 02161816020188190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/09/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS - DECISÃO GENÉRICA - NULIDADE. I - Segundo o art. 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo imprescindível, pois, que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir de determinado modo, indicando o silogismo utilizado para a formação do livre convencimento. II - Nos termos do art. 489, § 1º, II e III, do CPC, que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. III - Deve ser cassada a decisão recorrida que a lei não considera fundamentada.

(TJ-MG - AI: 10000181252891002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO, ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO GENÉRICA, SEM QUALQUER ALUSÃO AOS INDÍCIOS QUE JUSTIFICARAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, OU MESMO À DEFESA PRELIMINAR – NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE OUTRA DECISÃO SEJA PROFERIDA, COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. Evidente violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1º, II, do CPC.

(TJ-PR - AI: 00260562020218160000 São José dos Pinhais 0026056-20.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 23/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021)

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que merece ser cassada a decisão ora vergastada, ante sua flagrante nulidade, pois de forma alguma pode ser considerada como fundamentada, conforme a fundamentação suso expendida.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, diante da flagrante nulidade, cassar a decisão ora vergastada, devendo outra ser proferida, com fundamentação concreta.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2022